Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-44.2018.8.11.0053
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000762-44.2018.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZES PRADO DE SOUZA - CPF: 044.271.818-72 (EMBARGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), MARCIA DE SOUZA LEAO - CPF: 590.181.272-72 (EMBARGADO), JOERDESON GONCALVES DA SILVA - CPF: 956.900.261-15 (EMBARGANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), SUELI FERNANDES DE SOUZA E SILVA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 1º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2ª. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS NO CASO - QUESTÕES PRELIMINAR E DE MÉRITO ANALISADAS NO VOTO CONDUTOR – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Ao que se extrai das razões apresentadas, os Embargantes buscam a reanálise das provas. Vale dizer, estão utilizando esta via processual como sucedâneo recursal, o que não se admite, já que é de amplo conhecimento do nobre causídico que o
s embargos de declaração visam ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, e não a reapreciação de questão meritória.

2 –
Os pontos nodais da lide, que se circunscrevem à análise da individualização das Chácaras e da propalada posse injusta exercida pelos Apelantes, foram esgotados de maneira fundamentada no voto condutor.

3 – Está bem posto no julgado que os Embargantes não provaram que exercem a posse mansa e pacífica, com
animus
de donos, dos lotes reivindicados desde 2009, muito menos comprovaram a posse de seus antecessores, não estando satisfeito o prazo de 15 (quinze) anos ininterruptos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0000762-44.2018.8.11.0053)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Joederson Gonçalves da Silva e sua esposa
em virtude do Acórdão proferido no ID 102146856, alegando omissão, contradição e obscuridade.

Os Embargantes iniciaram as razões destacando alguns trechos do voto condutor da lavra desta Relatora, relembrando que a Ação Reivindicatória foi proposta em 23/05/2018 e, com a petição inicial, a Embargada
Izes
declarou ser separada judicialmente desde 10/07/1972 e que vivia maritalmente com
Odécio
desde 1970.

Alegaram o óbito de
Odécio
(ocorrido em 23/03/2012) foi comunicado quando a Reivindicatória já estava em trâmite e que cabia ao Julgador conferir a autenticidade dessa informação extemporânea, o que colocaria em xeque se a petição inicial, de fato, estava apta para ser processada.

Mais adiante, os Embargantes questionaram, mais uma vez, a legitimidade dos Embargados
Márcia
e
Genil
, casal que adquiriram os imóveis indevidamente ocupados pelos Embargantes. A este respeito, defenderam que o Contrato de Compra e Venda não foi averbado à margem das matrículas dos lotes litigiosos, o que significa que o caso não é de direito real, e sim pessoal, motivo pelo qual os atuais compradores são ilegítimos para figuraram no polo ativo da Reivindicatória, juntamente com a proprietária de direito, cujo nome está registrado nas matrículas.

Aliás, sobre a questão preliminar acima descrita, os Embargantes sustentaram que o voto condutor é carente de fundamentação.

Novamente, os Embargantes debatem a falta de juntada da certidão de inteiro teor emitida pelo Cartório, apontando ser o único documento capaz de embasar o manejo da Reivindicatória. Neste ponto, os Embargantes impugnaram a documentação colacionada no bojo da petição inicial, acoimando-a de “mal-ajambradas”.

Prosseguem no arrazoado dos Aclaratórios reafirmando que não há provas que militem em favor dos Embargados. Os Embargantes insistem na tecla de que ocupam as áreas que os Embargados buscam reivindicar e, como prova, apontam, mais uma vez, o memorial descritivo do loteamento 18, realizado e arquivado no 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, tendo realçado que, em 08/12/2009, adquiriu as áreas de
Genes Alves de Almeida Vanderlei
por meio do Contrato de Compra e Venda de Direitos Possessórios.

Os Embargantes, ainda, disseram que nenhuma chácara de recreio, no total de 85 (oitenta e cinco), possui descrição perimétrica, sendo desconhecida a sua localização, situação do solo e/ou conhecimento técnico-científico para serem localizadas, não sendo verdadeira a documentação apresentada pelos Embargados. E finalizam dizendo: “
não entendemos como o voto condutor chegou a essa conclusão
", bem como que os títulos “
adentraram na órbita do mundo jurídico, mas são ineficazes
”.

Mais adiante, teceram longa digressão sobre a Lei 6.766/79 e sobre o processo que tramitou no INTERMAT, tendo dito que o voto não deixa claro como foi possível individualizar os lotes reivindicados.

Ao fim e ao cabo, os Embargantes discorreram sobre o exercício da posse sobre os lotes que, somada a de seus antecessores, estaria computado o prazo da prescrição aquisitiva, fazendo com que a pretensão dos Embargados seja obstada.

Ao final, requerem prequestionamento de matéria constitucional, mais especificamente dos artigos 5º, LV e 93, IX, e de matéria infraconstitucional, artigos 1.245, 1.243, 1.237 do Código Civil e artigos 11, 320, 321, 335, I, 369 e 373 do Código de Processo Civil, e acolhimento do recurso com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Depois de ler atentamente as ilações dos Embargos, reavaliar os fundamentos do voto condutor, e de cotejá-los novamente com todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, dúvidas não há de que inexistem vícios capazes de macular a fundamentação, à luz do art. 1.022 do CPC.

Em verdade, ao que se extrai das razões apresentadas, os Embargantes buscam a reanálise das provas. Vale dizer, estão utilizando esta via processual como sucedâneo recursal, o que não se admite, já que é de amplo conhecimento do nobre causídico que o
s embargos de declaração visam ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, e não a reapreciação de questão meritória.

Dizendo em linhas mais claras, os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no julgamento do recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.
Insisto, os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de vício descrito no artigo 1.022 do CPC. Não devem ser utilizados, simplesmente, para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

No caso concreto, relembro que
Izes
convivia maritalmente com
Odécio Marcondes de Paula
e, juntos, adquiriram a
Chácara nº 42
(Nova Estação II) localizada no Km18 na rodovia que liga Cuiabá a Santo Antônio do Leverger com área de 7.400m2, sendo: 50 metros de frente para a Avenida A, 50 metros de fundo para o Country Cuiabá, 148 metros do lado direito para a Chácara 41 e 148 metros do lado esquerdo para a Chácara 43. Tais dados cartográfico são facilmente compreendidos da leitura da matrícula número 25.815 no 5º Ofício de Imóveis de Cuiabá.

Além disso, em 14/01/1986,
Izes
e
Odécio
também compraram a
Chácara nº 11
(
Nova Estação I)
, que está localizado no Km18 na rodovia que liga Cuiabá a Santo Antônio do Leverger, com área de 5.650m2, sendo: 50m de frente para a Avenida A, 48 metros de fundo com terras de
Francisco Duarte
, lado direito com 110 metros, e lado esquerdo com 117 metros. Da mesma forma que o lote anterior, as coordenadas cartográficas estão dispostas, de maneira clara, na matrícula número 31.273 do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá.

Odécio
faleceu em 23/03/2012 e, em
22 e 23/10/2012
, a matrícula n.º 25.815 do 5º Ofício de Cuiabá (Chácara nº 42) e a matrícula nº 31.273 do 5º Ofício de Cuiabá (Chácara 11) foram transferidas para o CRI de Santo Antônio do Leverger, recebendo os
nº 3.268
e
nº 3.269
, do Livro 02, respectivamente. Em
04/01/2013
, ambos os imóveis passaram a ser registrados apenas em nome de
Izes
, na condição de viúva de
Odécio
.

Aqui cabe uma explicação simples. Os Embargantes aduzem que houve a unificação das 02 (duas) matrículas no CRI de Santo Antônio, o que não é verdade, conforme provam a documentação juntada nos autos. Além do mais, se os imóveis estavam matriculados exclusivamente no nome de
Izis
desde janeiro/2013, por questão de fé pública, o ato do Registrador é incontestável, não havendo sombra de dúvidas de que
Izis
é viúva de
Odécio
, herdou os dois lotes litigiosos e, portanto, estava autorizada a dispor de tais propriedades livremente, como de fato o fez.

Conforme consta da fundamentação do voto condutor,
Izes
celebrou com o casal
Márcia Leão
e
Genil Pinho,
22/03/2018
, o Contrato de Compromisso de Compra e Venda das Chácaras nº 11 e nº 42, mas os adquirentes não conseguiram ser imitidos na posse em virtude da presença dos Embargantes. Em vista disso,
Izis
(proprietária de direito) e os adquirentes (proprietários de fato) propuseram a demanda requestando a retomada da coisa, à luz do art. 1.228 do CC.

Antes de prosseguir, aqui comporta novo esclarecimento, notadamente quanto à legitimidade do casal que adquiriu os lotes para reivindicarem os lotes. Registro que, ao apresentar a peça de defesa, os Embargantes questionaram a ausência do nome de
Genil Pinho
na petição inicial, tendo fundamentado que o direito de propriedade é real e alcança os conviventes, o que deu azo à regularização do polo ativo no decorrer do trâmite processual.

Estranhamente, depois de regularizado o polo ativo, os Embargantes passaram a questionar a legitimidade ativa dos compradores, argumento este que é facilmente rechaçado com a exegese do artigo 1.725 do Código Civil, que diz que “
na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens
”, e também com o entendimento jurisprudencial no sentido de que o comprador, ainda que não detentor do domínio, pode reivindicar a coisa, desde que o contrato contenha cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, como no caso dos autos.

Portanto, o voto objurgado é esclarecedor no tocante às questões preliminares, não havendo o que ser complementado.

Prossigo.

Na peça defensiva, os Embargantes juntaram o memorial descritivo do Loteamento denominado “Km 18”, expedido pelo 5º Ofício de Cuiabá em 23/10/1979, podendo verificar que, originalmente, a área maior estava matriculada sob o nº 11.163 do 5º Ofício em nome de
Francisco Duarte
e de
Odete Rodrigues Duarte
, e se localiza no Município de Santo Antônio do Leverger, cortado pela rodovia Palmiro Paes de Barros entre os
Km 17 e 18
, contendo 85 (oitenta e cinco) lotes para sítios de recreio. Isso está incontroverso na documentação, a qual milita em desfavor dos próprios Embargantes!!!!

Ressoa do voto condutor que referido Memorial está acompanhado da relação de nome das pessoas que adquiriram lote individualizado (e com as coordenadas pormenorizadas), e o nome de
Izis
figura como adquirente/proprietária do lote 11 com 5.650m2, e do lote 42 com 7.400m2, o que deu causa à abertura das matrículas números 31.273 e 25.815, do 5º Ofício de Imóveis de Cuiabá.

Além do memorial descritivo do Loteamento “Km18”, os Embargantes também trouxeram a cópia do processo de regularização junto ao INTERMAT, inaugurado em 10/10/2006, cujo memorial descritivo menciona que a área antes pertencente a
Genes Alves de Almeida
(pessoa da quel os Embargantes firmaram negócio) possui apenas e tão-somente
1,1966 hectares
, e conta com as seguintes confrontações: norte com a estrada Nova Conquista, Sul com quem de direito, Leste com o senhor Valdir de Tal e Oeste com o Senhor Aristóteles.

Não bastasse a prova produzida pelos próprios Embargantes de que a área adquirida de
Genes (1,1966 hectares)
é muito menor que a pertencente aos Embargados, (um lote com 5.650m2 e outro lote com 7.400m2), da leitura cuidadosa do Contrato firmado entre os Embargantes e
Genes Almeida
, está escancarado que os 1,1966 hectares está localizado entre os
Km 18 e 19
, há 200 metros da Rodovia Palmiro Paes de Barros, com 100 metros de frente para Rua Nova Conquista, 100 metros lado esquerdo com área de Valdir de Tal e fundo com Sr. Luiz de Tal.

Ora, não é preciso perícia para concluir, de forma lógica, que a área adquirida pelos Embargantes é menor que a dos Embargados, e está localizada noutro local. E esta conclusão, com todas as
vênias
à parte insatisfeita com o julgado, está translúcida na prova documental produzida pelos próprios Embargantes.

Os pontos nodais da lide, que se circunscrevem à análise da individualização das Chácaras e da propalada posse injusta exercida pelos Apelantes, foram esgotados de maneira fundamentada no voto condutor.

No que tange à
individualização
, mais uma vez, saliento que é não é obrigatória a juntada da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, basta que o proprietário demonstre, de forma clara e indene de dúvida, os pontos de amarrações e do perímetro da coisa que se pretende reivindicar. E, insisto, tal requisito foi verificado a partir do registro imobiliário colacionado ao caderno processual.

As Chácaras nº 11 e nº 42 têm causa no Loteamento denominado “Km 18”, registrado no 5º Ofício de Cuiabá em 23/10/1979 e, segundo o memorial descritivo apresentado pelos próprios Embargantes, a área maior (matrícula nº 11.163 do 5º Ofício) pertencia a
Francisco
e
Odete Duarte
, e está situada entre os
quilômetros 17 e 18
da Rodovia Palmiro Paes de Barros, que liga Santo Antônio do Leverger a Cuiabá.

Lado outro, foi explicado que ser notório que os direitos que os Embargantes adquiriram de
Genes
em 08/12/2009, por meio do Contrato de Aquisição de Direitos Possessórios, diz respeito a outro imóvel e com medição menor, consoante coordenadas cartográficas descritas nos documentos que acompanham a defesa, notadamente do processo de regularização requerido perante o INTERMAT, em 10/10/2006.

A área comprada pelos Embargantes contém 1,1966 hectares, está localizado entre os
Km 18 e 19
, há 200 metros da Rodovia Palmiro Paes de Barros, e conta com as seguintes confrontações: frente para Rua Nova Conquista, 100 metros lado esquerdo com área de Valdir de Tal e fundo com Sr. Luiz de Tal.

Já as Chácaras nº 11 e nº 42 estão localizadas no
Km 17 e 18
, portanto, em local diverso da área que os Apelantes sustentam ter adquirido.

Finalmente, foi fundamentado que não há provas da usucapião sobre as Chácaras nº 11 e nº 42, em que os Embargantes dizem ter edificado pequena casa.

Está bem posto no julgado que os Embargantes não provaram que exercem a posse mansa e pacífica, com
animus
de donos, dos lotes reivindicados desde 2009, muito menos comprovaram a posse de seus antecessores, não estando satisfeito o prazo de 15 (quinze) anos ininterruptos.

Quanto à devolução dos autos para produção de prova pericial, foi dito que tal assunto já está acobertado pela preclusão, pois os Embargantes concentraram sua linha de defesa em matérias processuais (legitimidade), e nada requereram para deixar clarividente o exercício da posse sobre a área pertencente aos Apelados, não sendo o caso de cerceamento de defesa.

Por oportuno, destaco que já está superada a necessidade de se opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento em virtude da regra do artigo 1.025 do atual Código de Processo Civil, que assim prevê:
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
.

Posto isso, considerando que não há quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022